Tribunal: TJMT
Processo: 1001356-58.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001356-58.2018.8.11.0015
APELANTE: GASPARINA DE ALMEIDA SALES
APELADO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
I- Encaminhem-se os autos a i. Procuradoria Geral da Justiça, para manifestação.
II- Após, conclusos.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora